Tribunal: STF
Processo: ARE 772629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Ofensa reflexa à Constituição. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    2. Uma conclusão em sentido diverso do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.